Tribunal: TJDFT
Processo: 0735899-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735899-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ANTONIETA VELOSO PRADO CRISOSTOMO, CRISTIANE VELOSO PRADO GONCALVES, GUSTAVO VELOSO PRADO, GILSON VELOSO PRADO, NICOLE NASCIMENTO PRADO, TALINE NASCIMENTO PRADO, LINDBERG ARAUJO CRISOSTOMO FILHO APELADO: ELIOR MARCONI FERNANDES CARVALHO PINTO, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA D E C I S Ã O O presente processo encontra-se pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 25/10/2023 (ID 52136030). Na petição de ID 52424318, a parte apelante noticia o falecimento de um dos litisconsortes (GILSON VELOSO PRADO). Certidão de óbito colacionada no ID 52424316. É cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (Código Civil, artigo 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização de aludido pressuposto. Ademais, cumpre ressaltar que, como regra, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (artigo 313, I, §1o, e artigo 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Nada obstante, no presente caso observa-se a particularidade de existir litisconsórcio passivo unitário, todos assistidos pelo mesmo patrono. Além disso, verifica-se que as razões do recurso interposto apresentam unidade de interesse aos demandados. Nesse contexto, impende ressaltar que a apelação, protocolada antes do noticiado falecimento, a todos os integrantes do polo passivo aproveita, nos termos do artigo 1.005 do CPC, verbis: “O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.”. Nesse sentido, não há prejuízo do julgamento do apelo que se encontra na pauta de julgamento da 40a Sessão Virtual desta e. Sexta Turma Cível. Intimem-se os apelantes para que regularizem o polo ativo do recurso, com a habilitação do espólio do réu/apelante GILSON VELOSO PRADO, indicando-se o inventariante, e a procuração ad juditia outorgada pelo Espólio, representado pelo inventariante. Mantenha-se o processo em pauta. À Secretaria para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator